Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-88.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (Artigo 155, "caput", do Código Penal) - Recurso Defensivo – Sentença condenatória - Defesa requer a absolvição – IMPROVIMENTO - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto diante da confissão do réu, bem como o uso de entorpecente não o isenta de responsabilidade, tampouco o torna inimputável. Arrependimento eficaz – Voluntariedade não demonstrada.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto (Artigo 155, "caput", do Código Penal) - Recurso Defensivo – Sentença condenatória - Defesa requer a absolvição – IMPROVIMENTO - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto diante da confissão do réu, bem como o uso de entorpecente não o isenta de responsabilidade, tampouco o torna inimputável. Arrependimento eficaz – Voluntariedade não demonstrada. Redução da pena-base e manutenção do regime inicial semiaberto = Apelante reincidente

Recurso parcialmente provido.